Tribunal: TJES
Processo: 5027905-48.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027905-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: THAYS MENDONCA MARINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027905-48.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO
: THAYS MENDONCA MARINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. DEMORA PARA DESBLOQUEIO APÓS SOLICITAÇÃO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a Autora que foi surpreendida com o bloqueio do acesso ao seu App do banco em razão de uma transferência de alto valor. Explica que, embora tenha cumprido todos os protocolos exigidos pelo banco para o desbloqueio do acesso à conta, o seu
internet bank
continua bloqueado. Requer, liminarmente, seja determinado o desbloqueio de sua conta e, no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar concedida e condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em aferir eventual falha na prestação de serviço do banco Réu e existência de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em um primeiro momento, a postura da Requerida mostrou-se prudente diante da movimentação atípica na conta bancária da Requerente, que havia transacionado valores que destoavam de seu perfil de consumo. No entanto, o prolongamento do bloqueio não se mostrou razoável, especialmente diante dos esclarecimentos prestados pela correntista e do cumprimento de todos os protocolos exigidos pela instituição financeira para a regularização do acesso. Assim, é importante consignar que a falha na prestação do serviço reside no prolongamento injustificado do bloqueio, no qual privou a Recorrida de movimentar seus recursos e de honrar seus compromissos financeiros.

5. Em razão disso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)